Tribunal: STF
Processo: RE 579093
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.